Tribunal: TJDFT
Processo: 0736791-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736791-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ KELLEN ARRUDA PURDENCIO AGRAVADO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BEATRIZ KELLEN ARRUDA PRUDÊNCIO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0728391-74.2022.8.07.0003 ajuizada pela agravante em desfavor de PIC PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, indeferiu o pedido de denunciação da lide, nos seguintes termos (ID 167791980 do processo originário): “Indefiro o pleito de denunciação à lide, já que a hipótese em discussão não se enquadra na situação disposta no art. 125, II, do CPC. Desnecessário, também, a realização de audiência de instrução, uma vez que o feito está amplamente instruído com provas documentais. Ao reconvinte para apresentação de réplica em quinze dias. Por fim, anote-se conclusão para julgamento. Em suas razões recursais (ID 50864505), afirma que foi indeferido o pedido de denunciação da lide. Noticia que ajuizou ação de declaração de inexistência de débito no valor de R$ 7.000,00. Menciona que a ré/agravada apresentou contestação e reconvenção postulando a condenação da autora/agravante ao pagamento do valor de R$ 7.000,00. Informa que a ré apresentou, na contestação, os dados das transações bancárias e os beneficiários. Informa que a agravante apresentou contestação à reconvenção e postulou a denunciação da lide dos terceiros que se beneficiaram dos valores. Entende que, caso seja condenada a pagar tal dívida, deverá ser ressarcida pelos terceiros, que usufruíram dos valores. Defende que tem direito de regresso, caso seja condenada ao pagamento do valor de R$ 7.000,00. Noticia que conhece o Sr. Pedro Vinícius, o qual tinha livre acesso ao seu celular. Já o Sr. Wanderson Ítalo, informa a agravante que não o conhece, mas se beneficiou das transferências bancárias. Argumenta que não realizou nenhum negócio jurídico com os denunciados, que pudessem ensejar as transações bancárias. Discorre sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo, uma vez que o processo poderá ser sentenciado. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que a agravante/autora alegou a inexistência da dívida no valor de R$ 7.000,00. A agravada/ré apresentou reconvenção para que seja a autora/reconvinda condenada ao pagamento da dívida no importe de R$ 7.000,00, tendo apresentado as transações bancárias efetivadas de seu aparelho celular em favor dos beneficiários Pedro Vinícius Leandro de Souza e Wanderson Ítalo Oliveira. A agravante apresentou contestação à reconvenção e postulou a denunciação da lide dos terceiros beneficiados pelas transações bancárias, ao fundamento de que não realizou nenhum negócio jurídico com eles, sendo, portanto, indevidos os pagamentos efetuados. Menciona que um dos denunciados tinha acesso livre ao seu celular e deve tê-lo utilizado, sem sua autorização. O Código de Processo Civil prevê no art. 125, inciso II, que é possível a denunciação do obrigado, por lei ou contrato, a indenizar regressivamente a parte. Desse modo, um terceiro é chamado a integrar o processo e poderá ser responsável a ressarcir ao denunciante eventuais prejuízos que este venha a sofrer. Vejamos os ensinamentos do professor Daniel Amorim sobre o tema: “Trata-se de hipótese mais frequente de denunciação da lide em razão da sua evidente amplitude. Enquanto a outra forma (evicção) exige situação muito espefícica, a melhor doutrina entende que o art. 125, II, do CPC permite a denunciação da lide em qualquer hipótese de direito regressivo previsto em lei ou contrato, como ocorre relativamente ao contrato de seguro ou à previsão legal de que o empregador responde pelos atos danosos de seu empregado”. No caso, há indícios de que as transações bancárias foram efetivadas do aparelho celular da agravante/autora e beneficiou terceiros, sendo um deles conhecido da agravante, com livre acesso ao seu celular. Por outro lado, a agravante afirma que não firmou qualquer negócio jurídico com os denunciados e, portanto, não há causa que ensejasse os pagamentos realizados. Postula, assim, que, caso seja condenada a efetuar o pagamento da dívida à instituição financeira, que os denunciados lhe ressarçam o valor. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, restou demonstrada a plausabilidade do direito alegado. Vejamos. Com efeito, há elementos indiciários que indicam que os denunciados foram beneficiados com as transferências dos valores da conta da agravante para si. Por outro lado, a agravante afirma que não houve nenhum negócio que tenha ensejado os pagamentos ocorridos, que foram efetivados, provavelmente, por meio de fraude por terceiro que tinha acesso ao seu celular. Embora a questão de fundo da denunciação da lide demande dilação probatória e contraditório, visando verificar a alegação de fraude e ausência de negócio jurídico entre a agravante e os denunciados, entendo, nesta fase superficial, que há plausabilidade no direito de regresso alegado. Além disso, compulsando os autos originários, verifico que tanto a agravante quanto o agravando (PIC PaY) concordam que os terceiros passem a integrar a lide, tanto é que a agravada já havia postulado que os terceiros integrassem a demanda. Cabe esclarecer que o caso dos autos não é como os casos comumente julgados, em que o banco visa transferir a responsabilidade para o estelionatário. No caso em comento, a agravante, consumidora, confirma que um dos denunciados tinha livre acesso ao seu celular e, portanto, ao que tudo indica, realizou as transações bancárias. Portanto, é a própria consumidora que postula a denunciação, sendo, assim, possível ao que tudo indica, o pedido de denunciação formulado. O perigo da demora é latente, pois o juiz a quo indeferiu o pedido de denunciação e entendeu que o processo está pronto para julgamento. Desse modo, caso não seja concedido o efeito suspensivo, o processo será julgado no estado em que se encontra, sem que os denunciados integrem a lide. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento do presente recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora